Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714857-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMUNIDADE CRISTÃ NAÇÃO SANTA PENTECOSTAL RECORRIDO: CIG INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADA. 1. O pedido de assistência, impugnado por uma das partes, depende da demonstração de interesse jurídico para intervenção. 2. Não tem interesse jurídico para ingressar como assistente litisconsorcial na ação de despejo por inadimplemento de contrato de aluguel comercial, com cláusula que veda sub-locação, a pessoa jurídica que, a despeito de alegar exercer no local suas atividades, não demonstra relação jurídica com os réus a quem pretende prestar assistência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 53 do Código Civil e 75, inciso IX, do Código de Processo Civil, defendendo o direito de ingressar na lide mediante intervenção de terceiro. Ademais, pugna pela concessão de gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ERLY FERNANDES CARDOSO, OAB/DF 31.144 (ID 41521669). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 53 do Código Civil e 75, inciso IX, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos termos do enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005